Tribunal: TJMT
Processo: 1030062-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030062-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), ANTONIO GONCALVES - CPF: 568.287.991-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVITA TAVARES GONCALVES - CPF: 764.498.821-15 (AGRAVADO), ANTONIO GONCALVES - CPF: 568.287.991-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMA 6 DO STF. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO SUS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR SUSPENSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos no 1000392-87.2025.8.11.0090, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que deferiu liminar para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Nova Canaã do Norte o fornecimento à autora de medicamentos (Valsartana 160 mg, Atorvastatina 40 mg e Xarelto 20 mg), conforme prescrição médica, pelo tempo necessário ao tratamento, indeferindo, contudo, o pedido de home care.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal para o deferimento judicial do fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, diante da existência de alternativas terapêuticas disponíveis e da ausência de laudo médico fundamentado que comprove a imprescindibilidade clínica e a impossibilidade de substituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento judicial de medicamentos exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF, dentre eles a demonstração da imprescindibilidade clínica do fármaco prescrito e a impossibilidade de substituição por medicamentos disponibilizados pelo SUS.

4.

A Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) aponta a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para os medicamentos Valsartana e Xarelto, sem justificativa clínica para a escolha dos fármacos prescritos em detrimento das opções padronizadas.

5.

O NAT informa que a Atorvastatina é medicamento assegurado pelo SUS, dependendo apenas da abertura de procedimento administrativo específico, o que afasta a necessidade de intervenção judicial.

6.

A documentação apresentada na ação originária limita-se à receita médica, sem laudo circunstanciado que demonstre a impossibilidade de substituição terapêutica ou a imprescindibilidade clínica dos medicamentos indicados.

7.

A ausência do preenchimento dos requisitos previstos nas alíneas “c” e “e” do Tema 6 do STF justifica a manutenção da liminar que suspendeu os efeitos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento distribuído no Tribunal de Justiça contra a decisão prolatada nos autos no 1000392-87.2025.8.11.0090, em trâmite no Juízo da Vara Única de Comarca de Nova Canaã do Norte, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Canaã do Norte que deferiu o pedido de liminar, nos seguintes termos:

“1) DETERMINAR que os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, forneçam à autora JOVITA TAVARES GONÇALVES os medicamentos VALSARTANA 160MG (60 comprimidos/mês), ATORVASTATINA 40MG (30 comprimidos/mês) e XARELTO 20MG (30 comprimidos/mês), conforme prescrição médica, pelo tempo que se fizer necessário ao tratamento”;

O Estado de Mato Grosso Agravante alega que o Agravado não cumpre com os requisitos estabelecidos no Tema 06 do Supremo Tribunal Federal, e que não se pode deferir a concessão do medicamento sem o cumprimento integral das condições exigidas.

Assim, requer liminarmente a concessão da tutela provisória de urgência para fins de se suspender os efeitos da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da decisão final deste recurso.

O pedido de liminar foi deferido, conforme decisão proferida em 05/11/2025, id. 323456865.

Em peça digitalizada em 15/12/2025, id. 337819378, o Promotor de Justiça manifestou parecer pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1030062-52.2025.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Vara Única de Nova Canaã do Norte/MT

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravada(s):

Jovita Tavares Gonçalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

- VOTO:

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que deferiu a liminar proferida em 05/11/2025 (id. 323456865), constou o seguinte:

A ação principal foi distribuída em 18/07/2025, na Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, onde a autora, ora Agravada, requereu o fornecimento imediato do tratamento, por meio de HOME CARE, e atribuiu à causa o valor de R$ 65.000,00

Pleiteou o fornecimento dos medicamento Valsartana 160 mg (60 compr. por mês), Atorvastatina 40 mg (30 compr. por mês), e Xarelto 20 mg (30 compr. por mês).

Antes de proferir a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, o Juiz de Direito colheu a manifestação do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, que como já dito tem por finalidade dar subsídios aos magistrados nas decisões em processos relacionados à saúde e este em Nota Técnica proferida em 22/07/2025 onde manifestou contrário ao fornecimento dos referidos medicamentos.

Em relação ao medicamento VALSARTANA 160 mg, o NAT informou que existe alternativa de medicamentos a LOSARTANA, bem como disse que NÃO HÁ JUSTIFICATIVA CLÍNICA PARA UTILIZAR A VALSATANA, EM DETRIMENTO AOS ANTIPERTENSIVOS ASSEGURADOS NO SUS.

Em relação ao medicamento ATORVASTATINA 40 mg, o NAT informou que A ATORVASTATINA É ASSEGURADA NO SUS, SENDO NECESSÁRIA, ABERTURA DE PROCESSO JUNTO A SUPENRINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA.

Em relação ao medicamento XARELTO 20 mg, com princípio ativo RIVARXABANA, o NAT que há opções disponíveis no SUS e/ou saúde suplementar, da VARFARINA SÓDICA ÁCIDO ACETILSALICÍLICO

E em nova Nota Técnica em 25/07/2025, o NAT manifestou-se contrário ao fornecimento de home care, sob a justificativa de que a paciente não possui nenhuma necessidade especial no momento que não possa ser suprida por cuidador bem orientado pelo pessoal de enfermagem da equipe de saúda da família ou programa melhor em casa, bem como seus medicamentos são todos via ora, não há como classificá-la para assistência em home care

Na mesma data, em 25/07/2025, foi deferido parcialmente a pretensão da autora, como dito inicialmente, pois foi deferido o fornecimentos dos referidos medicamentos e, indeferido o pedido de fornecimento do serviço de home care.

Consta que a Autora tem 83 anos de idade; foi diagnosticada com acidente vascular encefálico com transformação hemorrágica, ocorrido em 23/06/2025, e encontrava-se internada no Hospital 13 de Maio, na cidade de Sorriso/MT.

(...)

Em relação ao medicamento ATORVASTATINA, como este é fornecido pelo SUS, como informado pelo NAT, não há necessidade de decisão judicial. E, com relação aos medicamentos VALSARTANA e XARELTO, o NAT informou que existem medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento de saúde que a paciente necessita. E não houve o preenchimento dos requisitos previstos nas letras “c” e “e”, da referida decisão, ou seja: “c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas”; “(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado”.

No caso, houve a juntada na exordial da ação principal tão somente da receita médica, não consta a impossibilidade de substituição por outros medicamentes fornecidos pelo SUS, bem como não há informações sobre a imprescindibilidade do medicamentos receitados.

Portanto, no caso em análise, o Agravado deixou de atender os requisitos cumulativos previstos nas letras “
c
” e “
e
” do Tema 6 do STF, por isso,
entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
mantenho
a liminar que suspendeu os efeitos da decisão agravada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026